Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-98.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0711073-98.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MERCADAO DOS MOVEIS LTDA - EPP, MPE-MOVEIS PRONTA ENTREGA LTDA DESPACHO Recebo a petição de ID 67114301 como Agravo Interno. Anote-se. Em se tratando de pedido de deferimento de gratuidade de justiça e considerando a possibilidade regimental de retratação (art. 81, § 2o, RITR), fica a recorrente intimada a instruir o feito, em 5 (cinco) dias, com documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência, como contracheque atualizado, cópia da CTPS Digital, declaração de Imposto de Renda, extratos de todas as suas contas bancárias e dos cartões de crédito quanto aos últimos três meses etc. Após, dê-se vista à parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões, em 15 (quinze) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital